Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO INCORRETO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CORRETO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de detração do período em que cumpriu medida cautelar de comparecimento bimestral em Juízo, sob o argumento de que tal medida não compromete a liberdade de locomoção do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir recurso interposto erroneamente, em substituição ao agravo em execução; (ii) analisar a tempestividade do agravo em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui erro grosseiro a utilização de recurso especial para impugnar decisão proferida por Juiz da Execução Penal, tendo em vista que, além de o recurso estar previsto expressamente na LEP, art. 197, há entendimento sumulado pelo STF sobre a matéria (Súmula no 700 STF).
4. Considerando o comprovado erro grosseiro, o fato de o primeiro recurso ter sido apresentado dentro do prazo legal não é capaz de interromper ou reabrir o prazo para a eventual interposição do recurso correto.
5. É intempestivo o agravo em execução penal interposto depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da ciência da decisão agravada (LEP, art. 197 e Súmula no 700 STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A interposição de recurso especial contra decisão de Juiz da execução penal configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O agravo em execução interposto fora do prazo legal é intempestivo e não deve ser conhecido.